Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736417-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR PACIENTE: MARCOS DA CRUZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DA CRUZ GOMES, contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que deferiu medidas protetivas de urgência contra o paciente. O impetrante alega que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal em razão das medidas protetivas de urgência decretadas de ofício, sem requerimento expresso nos autos da autoridade policial, do Ministério Público ou da suposta vítima. Alega que o juízo, ao decretar as medidas protetivas de ofício, incorreu em vício insanável. Aponta que as medidas protetivas de urgência só poderão ser concedidas mediante requerimento do Ministério Público, ou a pedido da parte. Argumenta que não consta dos autos de origem cópia do Boletim de Ocorrência, nem outras informações para amparar a decisão do juízo. Afirma que a consequência do ato é gravíssima, porque o paciente se encontra submetido a gravosas restrições de locomoção, convívio social e até mesmo de exercer regularmente a sua atividade profissional. Requer o deferimento da liminar para que seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conheço do habeas corpus, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Analisando os autos de origem, aparentemente, encontram-se ausentes peças do boletim de ocorrência e outras mais para compor o procedimento cautelar. Contudo, há indícios de que a vítima registrou Ocorrência Policial sob o no 2757/2025-38a DP, e que a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência teve acesso a peças processuais que não estão nos autos, como se denota pela transcrição do depoimento da vítima e pela contextualização para a concessão das medidas. Veja-se: “No presente caso, a ofendida manteve relacionamento íntimo com o representado por curto período e não tiveram filhos desse relacionamento. Pelos elementos probatórios colhidos e juntados ao feito, extrai-se a materialidade, especialmente no depoimento da vítima, que indica que sofreu agressões sexuais e psicológicas, e os indícios de que tais agressões teriam sido oriundos de atos de violência de gênero praticados pelo representado. Extrai-se do depoimento da vítima que: “Relata que reside na casa de sua mãe JANIA CORREA GOULART e seu padrasto CAIO CESAR SAMBUG no endereço citado. Que no mesmo lote da casa, há um loja comercial, com entrada separada. Que tal loja foi alugada pelo seu padrasto para o Autor MARCOS DA CRUZ GOMES. Aduz que teve um envolvimento com MARCOS há cerca de 10 anos, que ficaram uma vez, mas rompeu com o autor por descobrir que ele é casado. Ocorre que depois que seu CAIO alugou o comércio para MARCOS, ele começou a importunar a depoente, lhe enviando mensagens de cunho sexual. Que MARCOS costuma entrar no quintal de sua residência para guardar uma empilhadeira (o que foi consentido pelo seu padrasto), mas que ele entra com muita frequência, inclusive para conversar com o serralheiro JURAILDO, que está prestando serviços para a família da declarante. Que ao entrar no quintal, é possível visualizar tudo que ocorre no interior da casa onde a declarante mora, tendo em vista, que a porta da sala é de vidro. Ocorre que MARCOS entra no quintal, cruza os braços e começa a olhar para o interior da residência e, segundo a declarante, fica encarando ela e sua irmã, como se lhes "comessem com os olhos". Que a declarante pediu para que ele e seus funcionários não ficassem entrando no quintal, ao que ele começou a entrar com mais frequência ainda (que ele e os funcionários dele começaram a acessar o quintal com mais frequência ainda depois dessa conversar). Que nas mensagens MARCOS diz para a Ofendida: "quero vc..., sou ciumento, quero meter muito em vc...". Que liga insistentemente, mesmo que a declarante não atenda nem responda às suas mensagens. A declarante apresentou as mensagens para serem inseridas na ocorrência” Destarte, existem, no presente caso, elementos de materialidade e autoria, bem como enquadramento dos atos como violência de gênero praticada no âmbito doméstico familiar, requisitos para a concessão de medida protetiva de urgência. Além disso, deve-se averiguar a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo que o primeiro consiste nos indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida.” De todo modo, consta dos autos as mensagens encaminhadas pelo paciente para a vítima, em harmonia com o relato prestado e transcrito pelo juízo que decretou as medidas protetivas, sendo certo se tratar do número do paciente, o mesmo em que foi realizada a intimação. Portanto, em que pese a ausência de todas as peças processuais, que nessa fase de cognição sumária não se sabe se foi por algum tipo de falha, existem elementos que atestam os fatos narrados pela vítima – requerendo a devida proteção jurisdicional do estado. A ausência das peças poderá ser sanada/explicada quando prestadas as informações. No entanto, se faz necessária a manutenção das medidas em razão dos fatos narrados. Em face do exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Solicite-se informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator